Tribunal: STF
Processo: RHC 66284
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS RELATIVAS A CRIMES DE
REVELAÇÃO DE SEGREDO EM RAZÃO DE FUNÇÃO, MINISTÉRIO, OFICIO OU
PROFISSAO (ARTIGO 154 DO CÓDIGO PENAL) E QUEBRA DE SIGILO BANCARIO
(ARTIGO 38 PARAGRAFO 7 DA LEI 4.595/64). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE,
ARTIGO 12 DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÃO QUE DISTINGUE O DELITO DO TIPO
GENERICO DA NORMA CODIFICADA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO COMO
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, NA HIPÓTESE DE QUEBRA DE SIGILO
BANCARIO. BANCARIOS QUE, ASSINARAM A COMUNICAÇÃO VIOLADORA DO
SIGILO, SÃO EXECUTORES DA CONDUTA DELITUOSA.
RECURSO IMPROVIDO.